Tribunal: TJDFT
Processo: 0739620-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739620-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQS 215 AGRAVADO: LIDERVAL CERQUEIRA, LAILA SALIM MAHMOUD AOUAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQS 215 contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução no 0748254-85.2023.8.07.0001 ajuizada pelo agravante contra LIDERVAL CERQUEIRA E LAILA SALIM MAHMOUD AOUAR, pela qual determinada a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano nos termos do art. 921, III do CPC. Esta a decisão agravada: “Não se mostra razoável o deferimento de pedido de nova consulta e indisponibilidade de bens e valores em nome da parte executada nos sistemas à disposição deste Juízo sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BACENJUD para o SISBAJUD não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de bens e ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição deste Juízo. As diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int.” – ID 208866701 dos autos n. 0748254-85.2023.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega: “1. Trata-se, na origem, de Ação de Execução de Dívida de Condomínio (“Ação Originária”), ajuizada em face de LIDERVAL CERQUEIRA e LAILA SALIM MAHMOUD AOUAR, ora agravados, em razão de dívida referente às taxas ordinárias de condomínio, bem como taxas extras, pertinentes ao período de outubro de 2022 a agosto de 2024 (meses de referência), perfazendo o total de R$ 42.720,50 (quarenta e dois mil, setecentos e vinte reais e cinquenta centavos), conforme relação de débitos atualizada (ANEXO IV). 2. Os Agravados são proprietários do apartamento 608, do bloco A, da SQS 215, Asa Sul, Brasília/DF, conforme constante na Certidão de Matrícula do Imóvel, emitida pelo Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. 3. Conforme disposto na Convenção do Condomínio, em seu artigo 21, “São de responsabilidade dos condôminos as despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio, na proporção das frações ideais do terreno e partes comuns”. 4. Esgotados os meios disponíveis para o recebimento do valor devido, o Agravante, diante da falta de pagamento por parte dos Agravados, ingressou com a Ação Originária, sendo legal e legítima a sua cobrança. 5. O Agravante, por intermédio de sua advogada infra-assinada, requereu diligência nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a qual restou infrutífera, tendo em vista que não foram localizados valores para a quitação do débito ora cobrado. Com relação ao sistema RENAJUD, foram identificados veículos, os quais não foram localizados e/ou não estavam na posse dos agravados. Sendo assim, não foi possível a satisfação da dívida. 6. Tendo em vista que todas as diligências realizadas não apresentaram resultado, o MM. Juízo proferiu decisão, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC, suspendendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 7. Com o devido e merecido respeito, o entendimento merece reparo, conforme restará demonstrado, devendo ser dado provimento ao presente recurso.” (ID 64226134, pp.3/4). Sustenta: “Com todo respeito, a decisão do MM. Juízo foi equivocada, pois diversas vezes foi solicitada a penhora do imóvel onde reside o Agravado LIDERVAL CERQUEIRA, de sua propriedade e da Agravada LAILA SALIM MAHMOUD AOUAR. Nesse caso, existe um bem penhorável, suficiente à satisfação da dívida. Além disso, a penhora do imóvel está prevista na legislação, conforme disposto no artigo 3o, inciso IV, Lei 8.009, de 29 de março de 1990 ( ) Portanto, mesmo que tenham resultado infrutíferas as diligências de outros bens ou recursos financeiros disponíveis para liquidar a dívida, indicamos para fins de penhora o bem imóvel situado na SQS 215, bloco A, apartamento 608, Asa Sul, Brasília/DF, de propriedade dos executados, LIDERVAL CERQUEIRA e LAILA SALIM MAHMOUD AOUAR CERQUEIRA, conforme Certidão de Matrícula do referido imóvel (ANEXO V).” (ID 64226134, pp.7/8). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “O perigo de dano irreparável no caso de processamento do presente recurso sem atribuição de efeito suspensivo é claro na medida em que o Juízo a quo determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1(um) ano, o que acarreta risco à saúde financeira do condomínio. ( ) Na hipótese do processo permanecer durante 1 (um) ano sem andamento, ou seja, suspenso, conforme a decisão do MM. Juízo, o valor do débito será atualizado, mensalmente, e a dívida chegará a um montante expressivo e, consequentemente, ficará cada vez mais difícil a sua execução, causando um dano irreversível ao condomínio e, como efeito, extensivo aos condôminos.” (ID 64226134, pp.6/7). Por fim, requer: “(i) O conhecimento do presente recurso, na medida em que ataca decisão interlocutória suscetível a causar ao agravante lesão grave e de difícil reparação, estando satisfeitos todos os requisitos contidos no artigo 1.016 do Código de Processo Civil. (ii) Em antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, nos termos do 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, seja imprimido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. (iii) A intimação dos agravados para, se desejarem, responderem aos termos do presente agravo de instrumento. (iv) Ao final, seja reformada a decisão a quo, para indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, haja vista a ausência dos requisitos que autorizam o seu deferimento.” (ID 64226134, p.p.8/9). Preparo regular (ID 64226138). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de execução de dívida de condomínio ajuizada em 23/11/2023 por CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQS 215 contra LIDERVAL CERQUEIRA E LAILA SALIM MAHMOUD AOUAR CERQUEIRA, pela qual busca o pagamento de R$21.432,93 referente às taxas condominiais dos meses de outubro de 2022 a outubro de 2023 (ID 179218467 – origem). Em 26/04/2024, deferida a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (SNIPER, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) (ID 202023879 na origem). Em 01/07/2024, certificou-se: “Certifico e dou fé que restaram infrutíferas as pesquisas realizadas via SISBAJUD e SNIPER, conforme Decisão de ID 202023879. Certifico, ainda, que juntei aos autos as pesquisas realizadas via RENAJUD e INFOJUD, devendo as partes observar o dever de sigilo, sendo vedada a sua digitalização, reprografia ou fotografia, conforme referida Decisão. Assim, nos termos do item 5 da referida Decisão, fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 (cinco) dias. Faço, sem prejuízo, os autos conclusos ao MM Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília para apreciar as petições de ID's 202391834 e 202391805.” (ID 202490828 – origem) Em 10/07/2024, o exequente requereu a penhora dos veículos sem restrição localizados na pesquisa Renajud (GM Veraneio, placa JFG2875, 1980/1980 e VW Fusca 1300, placa JFE2174, 1980/1980) e, caso infrutífera a penhora dos veículos, requereu a penhora do bem imóvel de propriedade dos executados, situado na SQS 215, Bloco A, apartamento 608, Asa Sul, Brasília/DF, conforme certidão de ônus juntada aos autos (IDs 203725462 e 203725464 – origem). Em 11/07/2024, o juízo de origem deferiu a penhora sobre os veículos GM Veraneio, placa JFG2875, 1980/1980 e VW Fusca 1300, placa JFE2174, 1980/1980, localizados por meio do RENAJUD, mas não decidiu acerca do pedido de penhora do imóvel: “Em atenção à petição de id. 203725462, defiro a penhora sobre o veículo indicado no id. 203725462: GM Veraneio, placa JFG2875, 1980/1980 e VW Fusca 1300, placa JFE2174, 1980/1980, localizado por meio do RENAJUD no id. 202490833. Anote-se a restrição de transferência no sistema RENAJUD. Indique o exequente endereço para expedição do mandado de penhora, avaliação e intimação, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a informação, expeça-se. Para tal finalidade, atribuo força de mandado à presente.” (ID 203799591 na origem). Em 26/07/2024, o exequente requereu “que seja oficiada a 17a Vara Cível de Brasília, referente ao Processo 0707393-57.2023.8.07.0001 (cumprimento de sentença de ações coletivas), no qual figura como requerente a executada LAILA SALIM MAHMOUD AOUAR CERQUEIRA, para que se manifeste em relação ao Alvará de Levantamento de Valores – Banco do Brasil – BB, no sentido de verificar se o alvará foi levantado. Caso negativo, requer que seja determinado o bloqueio do valor necessário ao adimplemento da execução” (ID 205490290 – origem). Em 29/07/2024, verificado pelo juízo a quo “em consulta aos autos do processo n° 0707393-57.2023.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília, que houve decisão proferida em agosto de 2023 determinando a expedição de alvarás e, em seguida, arquivamento do processo” e determinado ao exequente “diligenciar mais detidamente naquele processo para verificar se existem valores a serem levantados em favor da parte executada” (ID 205731319 na origem). Em 30/07/2024, a diligência para penhora dos veículos foi infrutífera em razão de os veículos não terem sido localizados (IDs 205862829 e 206884100 – origem). Em 22/08/2024, o exequente alegou: “3. Segundo o Alvará ID 154520983, em 03/04/2023, foi determinado ao (à) Sr.(a) gerente do BANCO DO BRASIL, Agência 4200 (TJDFT), a ENTREGAR à Sra. LAILA SALIM MAHMOUD AOUAR CERQUEIRA, CPF 125.848.196- 00, a importância de R$ 363.084,50 (trezentos e sessenta e três mil e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) e demais acréscimos legais, quantia que se encontrava depositada judicialmente, conforme decisão interlocutória de ID 154388127 (ANEXO I). 4. Em 27/04/2023, foi publicada a Sentença, ID 156794051, estabelecendo a expedição de alvarás em favor dos exequentes e do patrono para levantamento do depósito de ID 156227591, na forma discriminada na tabela de ID 156766817. 5. Em 28/04/2023, foi expedido Alvará ID 156917222, determinando ao (à) Sr.(a) gerente do BANCO DO BRASIL, Agência 4200 (TJDFT), a ENTREGAR à Sra. LAILA SALIM MAHMOUD AOUAR CERQUEIRA, CPF 125.848.196- 00, a importância de R$ 7.697,56 (sete mil e seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), valor da complementação ao valor principal depositado (ANEXO II). 6. De acordo com Certidão ID 166235876, a Sentença ID 156794051 transitou em julgado em 29/05/2023. 7. Em 21 de agosto de 2023 o processo n° 0707393-57.2023.8.07.0001 foi arquivado definitivamente (ANEXO III). 8. Consoante a diligência realizada no processo supracitado ficou constatado que a executada Sra. LAILA SALIM MAHMOUD AOUAR CERQUEIRA recebeu valores expressivos, provenientes de uma ação de cumprimento de sentença de ações coletivas movida em desfavor da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF. 9. Contudo, de acordo com Certidão, ID 202490828, restaram infrutíferas as pesquisas realizadas via sistemas SISBAJUD e SNIPER.” (ID 208395598 – origem) E requereu “que seja procedida pesquisa junto ao Sistema SISBAJUD, especificamente na conta 245775-5, Caixa Econômica Federal (CEF), agência 2 (ANEXO IV). Caso sejam localizados recursos financeiros na conta da executada, Sra. LAILA SALIM MAHMOUD AOUAR CERQUEIRA, requer que seja determinado o bloqueio do valor necessário ao adimplemento da execução” (ID 208395598 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de nova consulta e indisponibilidade de valores em nome da parte executada e determinada a suspensão dos autos pelo prazo de um ano. Muito bem. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 921. Suspende-se a execução: III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) ( ) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) Conforme dispõe a norma supracitada, a suspensão do processo ocorrerá na hipótese de não localização de bens do devedor (no §1o supracitado). Na hipótese, pela decisão agravada foi determinada a suspensão dos autos pelo prazo de um ano, condicionado o desarquivamento a efetiva localização de bens penhoráveis, nos termos do §3o e do inciso III do art. 921, CPC. No entanto, verifica-se que o pedido de penhora do imóvel situado na SQS 215, Bloco A, apartamento 608, Asa Sul, Brasília/DF, ainda não foi decidido pelo juízo de origem. Nesta circunstância, considerando que o credor indicou bem a penhora (IDs 203725462 e 203725464 – origem) e o Juízo ainda não apreciou pedido, não é possível a suspensão do processo de origem com fundamento no art. 921, inciso II do CPC, que trata da hipótese de suspensão da execução justamente pela não localização de bens. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 921, III, DO CPC. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA. PROVIMENTO. ( ) 4. Na hipótese, equivocou-se o juízo ao determinar a suspensão do processo, com fundamento na falta de localização de bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC), já que foi localizado em nome de um dos executados veículo alienado fiduciariamente. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Decisão cassada.” (Acórdão 1904804, 07029659820248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo “até o julgamento do mérito recursal” conforme requerido pelo agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora